Tribunal: TJMT
Processo: 1038348-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRANSAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E SINDICATO HOMOLOGADA NA AÇÃO COLETIVA. PROFESSORA MUNICIPAL SINDICALIZADA NÃO CONTEMPLADA NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL EM RELAÇÃO A ELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Araputanga contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por servidora municipal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos da exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de apreciação da impugnação e sustenta, no mérito, a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de acordo coletivo previamente homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a preclusão temporal da alegação de nulidade processual por suposta inversão na ordem dos atos no cumprimento de sentença; (ii) definir se o acordo coletivo homologado judicialmente tem eficácia de extinguir a obrigação em relação à agravada, professora sindicalizada cujo nome não consta na lista de beneficiários do acordo; (iii) verificar a existência de litigância de má-fé na propositura da execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por inversão da ordem dos atos no cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão temporal, pois o Município não impugnou tempestivamente a decisão que determinou a elaboração dos cálculos, nos termos do art. 223 do CPC.
4. Ainda que superada a preclusão, não há nulidade a ser reconhecida, pois não se demonstrou prejuízo efetivo com a ordem dos atos processuais, conforme exigido pelo princípio do pas de nullité sans grief (arts. 282, §1o, e 283, parágrafo único, do CPC).
5. A preliminar de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito, pois o cerne do recurso é justamente a alegada ausência de análise substancial da impugnação, o que exige apreciação do conteúdo da decisão agravada.
6. A transação homologada judicialmente na ação coletiva extinguiu a obrigação apenas em relação aos substituídos expressamente contemplados no acordo, não havendo prova de que a agravada tenha sido incluída na lista de beneficiários nem que tenha recebido qualquer valor decorrente do ajuste.
7. O sindicato, embora atue como substituto processual, não detém poderes para transacionar direitos patrimoniais individuais sem autorização dos substituídos, de modo que a exclusão da agravada do rol de beneficiários inviabiliza a alegação de inexigibilidade do título.
8. O ônus da prova da quitação recai sobre o executado, conforme o art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o agravante de demonstrar que a obrigação foi satisfeita especificamente em relação à agravada.
9. O ajuizamento da execução individual, diante da ausência de pagamento e da exclusão do nome da exequente do acordo homologado, configura exercício regular do direito de ação (art. 5o, XXXV, da CF), afastando a tese de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade processual por inversão na ordem dos atos no cumprimento de sentença está sujeita à preclusão temporal quando não impugnada tempestivamente.
2. A transação homologada judicialmente em ação coletiva só extingue a obrigação em relação aos substituídos processuais expressamente contemplados no acordo.
3. O sindicato não pode transacionar direitos patrimoniais individuais sem autorização dos substituídos, sob pena de violação à autonomia privada.
4. A ausência de prova da quitação impede o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.
5. A propositura de execução individual por substituído processual não contemplado no acordo homologado não configura litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 223, 282, §1o, 283, parágrafo único, 373, II, 487, III, "b", e 924, II; CC, art. 840.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.140.491/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1038348-19.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE HORAS EXTRAS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), LINDINALVA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 781.712.531-72 (AGRAVADO), NATALIA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 033.879.141-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 01.713.086/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
’

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRANSAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E SINDICATO HOMOLOGADA NA AÇÃO COLETIVA. PROFESSORA MUNICIPAL SINDICALIZADA NÃO CONTEMPLADA NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL EM RELAÇÃO A ELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Araputanga contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por servidora municipal, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos da exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de apreciação da impugnação e sustenta, no mérito, a inexigibilidade do título executivo judicial em razão de acordo coletivo previamente homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a preclusão temporal da alegação de nulidade processual por suposta inversão na ordem dos atos no cumprimento de sentença; (
ii
) definir se o acordo coletivo homologado judicialmente tem eficácia de extinguir a obrigação em relação à agravada, professora sindicalizada cujo nome não consta na lista de beneficiários do acordo; (
iii
) verificar a existência de litigância de má-fé na propositura da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por inversão da ordem dos atos no cumprimento de sentença encontra óbice na preclusão temporal, pois o Município não impugnou tempestivamente a decisão que determinou a elaboração dos cálculos, nos termos do art. 223 do CPC.

Ainda que superada a preclusão, não há nulidade a ser reconhecida, pois não se demonstrou prejuízo efetivo com a ordem dos atos processuais, conforme exigido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(
arts
. 282, §1o, e 283, parágrafo único, do CPC).

A preliminar de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito, pois o cerne do recurso é justamente a alegada ausência de análise substancial da impugnação, o que exige apreciação do conteúdo da decisão agravada.

A transação homologada judicialmente na ação coletiva extinguiu a obrigação apenas em relação aos substituídos expressamente contemplados no acordo, não havendo prova de que a agravada tenha sido incluída na lista de beneficiários nem que tenha recebido qualquer valor decorrente do ajuste.

O sindicato, embora atue como substituto processual, não detém poderes para transacionar direitos patrimoniais individuais sem autorização dos substituídos, de modo que a exclusão da agravada do rol de beneficiários inviabiliza a alegação de inexigibilidade do título.

8.

O ônus da prova da quitação recai sobre o executado, conforme o art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o agravante de demonstrar que a obrigação foi satisfeita especificamente em relação à agravada.

O ajuizamento da execução individual, diante da ausência de pagamento e da exclusão do nome da exequente do acordo homologado, configura exercício regular do direito de ação (art. 5o, XXXV, da CF), afastando a tese de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade processual por inversão na ordem dos atos no cumprimento de sentença está sujeita à preclusão temporal quando não impugnada tempestivamente.

A transação homologada judicialmente em ação coletiva só extingue a obrigação em relação aos substituídos processuais expressamente contemplados no acordo.

O sindicato não pode transacionar direitos patrimoniais individuais sem autorização dos substituídos, sob pena de violação à autonomia privada.

A ausência de prova da quitação impede o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

A propositura de execução individual por substituído processual não contemplado no acordo homologado não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 223, 282, §1o, 283, parágrafo único, 373, II, 487, III, "b", e 924, II; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 2.140.491/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Araputanga
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000147-38.2025.8.11.0038, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos apresentados pela exequente
Lindinalva de Souza Andrade
, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV (id. 325537893).

Em suas razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação à garantia da tutela jurisdicional efetiva e do devido processo legal, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente a impugnação apresentada, invertendo a ordem lógica e legal do procedimento ao determinar a elaboração de cálculos antes de julgar a defesa que tratava da inexigibilidade do título executivo.

Aduz que protocolou petição de "Chamamento do Feito à Ordem", alertando sobre a ausência de análise da impugnação e a nulidade das decisões que pressupunham a exigibilidade do crédito. Afirma, no entanto, que a decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou os cálculos, fundamentando a rejeição da tese de inexigibilidade na ausência de comprovação de que a exequente teria sido contemplada no acordo ou de que não seria professora municipal.

No mérito, o agravante argumenta que a decisão ora combatida incorreu em erro ao desconsiderar a essência da transação coletiva homologada judicialmente na Ação Coletiva no 1000338-59.2020.8.11.0038
e também
ao deixar de observar que a extinção do processo de conhecimento por transação implica a extinção da relação obrigacional para todos os representados pelo sindicato que não manifestaram sua oposição oportuna nos autos.

Sustenta que o acordo extrajudicial celebrado na ação coletiva e homologado judicialmente extinguiu definitivamente a lide, produzindo efeitos sobre todos os substituídos processuais – inclusive a recorrida, que é sindicalizada –, e que tal transação, ao revestir-se de coisa julgada material, adquire a eficácia de título executivo judicial e representa o efetivo cumprimento da obrigação pelo devedor.

Assevera, ainda, que a execução individual proposta pela agravada configura inadmissível
bis in idem
, uma vez que o acordo extrajudicial homologado judicialmente já teria extinguido a lide de forma definitiva, ressaltando que a própria agravada, ao responder à impugnação, reconheceu ser sindicalizada e integrante da categoria substituída, baseando-se unicamente na alegação de não ter sido contemplada no acordo coletivo firmado entre o Município e o Sindicato para justificar a continuidade da execução.

Assegura, neste ponto, que o fato de o nome da agravada não constar nominalmente na lista de beneficiários do Termo de Acordo não revalida, automaticamente, a sentença de conhecimento anterior, que foi superada pela transação, cabendo a ela, na época, ter se manifestado nos moldes do art. 104 do CDC ou questionado a eficácia da sentença homologatória.

O agravante também sustenta que a agravada incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar a execução individual, ciente de que o acordo homologado na ação coletiva teria extinguido sua pretensão, requerendo a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

Por fim, após rebater os fundamentos da decisão agravada quanto à falta de impugnação aos cálculos apresentados nos autos, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a expedição de RPV até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão por ofensa ao devido processo legal e contraditório ou, alternativamente, a sua reforma para que seja acolhida a impugnação apresentada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo e a satisfação da obrigação em relação à recorrida (id. 325537889)

Em decisão monocrática, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, em especial quanto à expedição de RPV, até o julgamento final deste recurso (id. 326543389).

A agravada apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente a inexistência de nulidade por
error

in procedendo
e a ocorrência de preclusão temporal, bem como a ausência de interesse recursal. No mérito, sustenta a inexistência de efeito extensivo da transação coletiva, a legitimidade da execução individual e a ausência de litigância de má-fé. Argumenta que não foi contemplada no acordo homologado, apesar de ser professora municipal e sindicalizada, e que o ônus da prova da quitação recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Requer a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e o desprovimento do recurso (id. 327228351)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não interesse na intervenção ministerial no feito (id. 329391399).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Das preliminares de preclusão temporal e violação à garantia da tutela jurisdicional efetiva e do devido processo legal

Em suas contrarrazões a agravada suscitou, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação – feita pelo ente municipal também em preliminar – de nulidade da decisão recorrida por violação à garantia da tutela jurisdicional efetiva e ao devido processo legal, em razão da inversão do procedimento executivo. Sustentou, para tanto, que o agravante deixou de impugnar tempestivamente a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, motivo pelo qual estaria preclusa a discussão a esse respeito.

Assiste razão à agravada neste ponto.

Ocorre que a decisão que determinou a remessa dos
autos Contadoria
foi proferida em 17/06/2025 (id. 325537897, p. 240) e o agravante somente se manifestou em 08/07/2025, por meio do denominado "Chamamento do Feito à Ordem" (id. 325537897, p. 243/244), após a juntada do cálculo contábil (id. 325537897, p. 242) de 24/06/2025.

O princípio da preclusão temporal, consagrado no art. 223 do Código de Processo Civil, estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. No caso em análise, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a decisão que determinou a elaboração dos cálculos, operando-se a preclusão.

Ademais, ainda que superada a questão da preclusão, não se vislumbra prejuízo concreto ao agravante decorrente da ordem dos atos processuais adotada pelo juízo de origem. A decisão agravada (id. 325537893) analisou expressamente a impugnação apresentada pelo Município e, no mesmo ato, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria, sem que isso tenha comprometido o exame das teses defensivas.

Aplica-se ao caso o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado nos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do CPC, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. O agravante não logrou demonstrar qual dano efetivo sofreu com a ordem dos atos processuais adotada, sobretudo porque suas teses foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem.

Assim, acolho a preliminar de preclusão temporal suscitada pela agravada e, por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade de decisão por afronta à garantia da tutela jurisdicional efetiva e ao devido processo legal.

Da preliminar de ausência de interesse recursal

A agravada também suscita preliminarmente a ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a decisão agravada analisou expressamente todos os pontos suscitados na impugnação.

Esta preliminar confunde-se com o mérito do recurso, pois o agravante sustenta justamente que o juízo de origem não analisou adequadamente a impugnação apresentada, violando o devido processo legal e a garantia do contraditório substancial. Assim, a verificação da efetiva análise das teses defensivas pelo juízo de origem demanda o exame do mérito recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse recursal.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na exigibilidade do título executivo judicial que embasa a execução individual proposta pela agravada, tendo em vista a existência de anterior acordo coletivo homologado por sentença transitada em julgado, no qual se reconheceu a quitação da obrigação em favor da categoria profissional substituída.

O agravante sustenta que a execução individual intentada pela agravada configura inadmissível
bis in idem
, pois o acordo extrajudicial homologado judicialmente na Ação Coletiva no 1000338-59.2020.8.11.0038 extinguiu a lide de forma definitiva, com efeitos extensivos a todos os substituídos processuais, incluindo a recorrida.

Para a correta análise da questão, é necessário examinar a natureza e os efeitos da transação homologada judicialmente na ação coletiva, bem como sua repercussão nas execuções individuais.

Conforme se depreende dos autos, o Sindicato dos Servidores Municipais de Araputanga (SISMARA) ajuizou ação coletiva (processo no 1000338-59.2020.8.11.0038) em desfavor do Município de Araputanga, na qual foi proferida sentença de procedência, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas à inobservância do terço constitucional de hora-atividade no período compreendido entre 27/04/2011 e 31/07/2020.

Posteriormente, antes do trânsito em julgado da sentença de mérito, as partes celebraram acordo extrajudicial, que foi homologado judicialmente, resultando na extinção do processo coletivo. A sentença homologatória transitou em julgado em 14/06/2024.

A agravada, por sua vez, ajuizou execução individual da sentença coletiva, alegando não ter sido contemplada no acordo homologado, apesar de ser professora municipal e sindicalizada.

O cerne da questão consiste em determinar se o acordo homologado na ação coletiva tem o condão de extinguir a pretensão executória individual da agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada formada na ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria substituída, sendo-lhes assegurada a legitimidade para a execução individual do título judicial, ainda que não ostentem a condição de filiados à entidade sindical quando do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. [...] Neste contexto, há que se reconhecer a todos quantos se encontrem na condição de substituído pelo ente sindical, independentemente de constar ou não de lista anexa à petição inicial ou mesmo de encontrar-se a ele filiado à data do ajuizamento da ação, mas que compartilhem da mesma situação funcional que ensejou a demanda coletiva, o direito de pleitear individualmente o cumprimento do título judicial"
. (
AgInt
no REsp no 2.140.491/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024)

Contudo, no caso em análise, não se discute a legitimidade da agravada para promover a execução individual, mas sim a exigibilidade do título executivo diante da transação homologada na ação coletiva.

A transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, é negócio jurídico bilateral pelo qual os interessados previnem ou terminam litígio mediante concessões mútuas. Quando homologada judicialmente, adquire eficácia de título executivo judicial, conforme o art. 515, III, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que o acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Araputanga e o SISMARA (id. 325537897, p. 145/149) estabeleceu expressamente em sua cláusula quinta, item 5.1, que
"uma vez efetuados os pagamentos de que trata o presente termo de acordo/transação extrajudicial, o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA estará devidamente quite e isento de quaisquer outras responsabilidades a que se refere o processo no 1000338-59.2020.8.11.0038 -
PJe
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga, sejam elas de caráter material e/ou pessoal/moral, em face dos professores, aqui substituídos processualmente, nada mais ficando a dever, ainda que advenham consequências futuras imprevisíveis"
.

Ademais, o item 5.2 da mesma cláusula dispõe que
"o SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - SISMARA renuncia ao direito de futuramente acionar judicialmente o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, não podendo nada mais pleitear sobre os fatos discutidos no processo no 1000338-59.2020.8.11.0038 -
PJe
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga, a que se refere o presente termo de acordo/transação extrajudicial, seja a que título for, sob pena de configuração de má-fé e suas cominações legais"
.

A sentença homologatória do acordo extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", e art. 924, II, ambos do CPC (id. 325537897, p. 152), tendo transitado em julgado em 14/06/2024 (id. 325537897, p. 153/154).

Diante desse cenário, é necessário verificar se a agravada foi efetivamente contemplada no acordo homologado ou se, apesar de sindicalizada, não recebeu os valores que lhe seriam devidos.

Compulsando os autos, constata-se que o acordo celebrado entre o Município e o SISMARA incluiu uma lista nominal de beneficiários (id. 325537897, p. 150), na qual
não consta o nome da agravada
, apesar de esta ser sindicalizada desde 2017, conforme ficha cadastral juntada aos autos (id. 325537897, p. 156).

Este fato é crucial para a solução da controvérsia. Embora o sindicato atue como substituto processual da categoria, com legitimidade extraordinária conferida pelo art. 8o, III, da Constituição Federal, a transação que resulta em quitação só pode abranger aqueles expressamente contemplados no acordo. E isso porque o ente sindical, ainda que atue com legitimidade extraordinária, não detém poderes para dispor sobre direitos patrimoniais individuais sem autorização dos substituídos, sob pena de violação à autonomia da vontade e ao devido processo legal.

No caso em tela, não há prova de que a agravada tenha autorizado o sindicato a transacionar em seu nome ou que tenha recebido qualquer valor decorrente do acordo. Pelo contrário, a ausência de seu nome na lista de beneficiários indica que não foi contemplada na transação.

O ônus da prova da quitação recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, o Município agravante não apresentou qualquer documento que demonstre o pagamento específico à agravada ou sua inclusão expressa no rol de beneficiários do acordo.

Nesse contexto, não se pode presumir que a transação celebrada pelo sindicato tenha o condão de extinguir a pretensão executória individual da agravada, quando esta não foi expressamente contemplada no acordo e não há prova de que tenha recebido os valores que lhe seriam devidos.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
ou em inexigibilidade do título executivo, uma vez que não há prova de que a agravada tenha sido beneficiada pelo acordo homologado na ação coletiva, não podendo ser atingida pela coisa julgada firmada na sentença que homologou a referida transação

Por fim, o agravante sustenta que a agravada incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar a execução individual, ciente de que o acordo homologado na ação coletiva teria extinguido sua pretensão.

Contudo, como já demonstrado, não há prova de que a agravada tenha sido contemplada no acordo homologado ou que tenha recebido os valores que lhe seriam devidos. Pelo contrário, a ausência de seu nome na lista de beneficiários indica que não foi contemplada na transação.

Nesse contexto, o ajuizamento da execução individual configura exercício regular do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a prática de atos que denotem dolo processual, como alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário, provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em análise, não se vislumbra quaisquer dessas condutas por parte da agravada, que apenas buscou a satisfação de seu crédito por meio da via processual adequada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Araputanga, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, MT
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 1000147-38.2025.811.0038, que rejeitou a impugnação apresentada pelo município, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

No voto relator, o Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira afastou as preliminares de preclusão temporal, violação à garantia da tutela jurisdicional efetiva e do devido processo legal, além da suscitada ausência de interesse de agir e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, salientando que o acordo homologado na ação coletiva não contemplou a servidora exequente.

Todavia, a despeito do judicioso voto relator, sabe-se que a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1029360-09.2015.811.0000 (Tema n.° 15), cujo objeto é “Definir qual o recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento) contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatórios”.

No acórdão que admitiu o incidente, determinou-se, dentre outras providências, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais, que versem sobre a questão objeto deste incidente, nos termos do artigo 982, inciso I e do artigo 181-H, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vê-se, portanto, que a matéria afetada pelo julgamento no referido IRDR diz respeito à admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões terminativas proferidas no cumprimento de sentença, o que impõe, por conseguinte, suspensão da tramitação do presente recurso.

Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 982, inciso I, do CPC, peço vênia aos eminentes pares,
para votar no sentido de que sobrestar o presente recurso até o trânsito em julgado da questão sob discussão no IRDR n.o 1029360-09.2025.8.11.0000 - Tema 15,
pela Seção de Direito Público deste Sodalício.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025